Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710671-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CRIATIVA ALUMINIUM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Ônus do credor. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais do executado por meio do sistema SREI e SNIPER. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens em sistemas informatizados para fins de localização de bens penhoráveis do devedor. III. Razões de decidir 3. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 4. Os sistemas informatizados não foram concebidos para, ordinariamente, serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1°, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado carece de fundamentação, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela parte insurgente; b) artigos 6°, 139, inciso IV, e 773, todos do CPC, defendendo a realização de pesquisas nos sistemas conveniados SREI e SNIPER, para a satisfação do crédito exequente, diante do resultado negativo de pesquisas realizadas no SISBAJUD e RENAJUD, bem como das informações já constantes nos autos que dão conta da dificuldade de se obter algum pagamento do devedor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEANDRO CALDEIRA COSTA, OAB/MG 100.165 e MARINA SANTOS PEREZ, OAB/MG 150.378. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 11, 489, §1°, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 6°, 139, inciso IV, e 773, todos do CPC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) nos processos cíveis, a utilização do SNIPER não deve ser feita de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. Além disso, sobreleva notar que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, informações já disponíveis por outros meios, notadamente através das pesquisas típicas realizadas nos demais sistemas conveniados ao Juízo, as quais, segundo consta dos autos originários, se mostraram infrutíferas. (...) Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança de seu crédito, e, somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.” (ID 72824898). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75444980. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003